Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-82.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Perturbação ao sossego do autor provocada pelos réus, que, de forma recorrente, promoviam festas em seu imóvel. Excesso de barulho devidamente comprovado. Situação que extrapola os limites da tolerância. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$5.000,00 que não comporta redução. Valor indenizatório

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Perturbação ao sossego do autor provocada pelos réus, que, de forma recorrente, promoviam festas em seu imóvel. Excesso de barulho devidamente comprovado. Situação que extrapola os limites da tolerância. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$5.000,00 que não comporta redução. Valor indenizatório que atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000968-82.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes JOSE LUIS
DEL VALLE (JUSTIÇA GRATUITA) e VERA CRISTINA SAFFRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ROBERTO BIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
2
Voto no 26112.
Apelação n° 1000968-82.2019.8.26.0281.
Comarca: Itatiba.
Apelantes: José Luis Del Valle e outra.
Apelado: Roberto Bier.
Juiz prolator da sentença: Renata Heloisa da Silva Salles.
DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Perturbação ao sossego do autor provocada pelos réus, que, de
forma recorrente, promoviam festas em seu imóvel. Excesso de
barulho devidamente comprovado. Situação que extrapola os
limites da tolerância. Danos morais configurados. Indenização
fixada em R$5.000,00 que não comporta redução. Valor
indenizatório que atenta aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Recurso desprovido.
Trata-se de pedido inibitório cumulado com indenização por
danos morais, julgados procedentes pela respeitável sentença de fls. 213/220,
integrada pela decisão de fls. 226/227, cujo relatório se adota, para o fim de,
confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenar os réus na
obrigação de se absterem de executar em sua residência qualquer atividade que
cause poluição sonora, de acordo com a Norma NBR-10.151 da ABNT, bem
como a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$5.000,00,
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde seu arbitramento, e
a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, embora deferida
em favor deles a gratuidade da justiça.
Inconformados, apelam os réus sustentando que o autor não
dispõe de interesse processual; que a petição inicial é inepta; que o autor deve
responder por litigância de má-fé; que os boletins de ocorrência juntados pelo
autor foram lavrados no ano de 2017 e não se prestam a comprovar que eles
praticaram atos capazes de perturbar o sossego do autor; que não cometeram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
3
quaisquer abusos; que não foi aferido o excesso de barulho por qualquer meio;
que as declarações prestadas pelas testemunhas dos autores são tendenciosas e
parciais; que não há provas de que existe um vale no local, que projeta o som
para os imóveis do autor e das testemunhas Elisabete e Maria de Lourdes; que
referidas testemunhas nunca acionaram a Guarda Municipal ou a Polícia Militar
por considerarem o barulho excessivo; que a mídia juntada pelo autor não serve
de prova, na medida em que não indica a data em que foi feita a gravação e não
permite identificar que os sons provinham de sua residência ou superavam o
limite admitido pelo CONAMA; que não se configuraram para o autor danos
morais passíveis de reparação; e que o valor indenizatório arbitrado é
demasiadamente elevado (fls. 228/242).
Houve resposta (fls. 246/254).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser provido.
Inicialmente devem ser rejeitadas as preliminares arguidas
pelos réus.
Diversamente
do
quanto
afirmado
no
recurso,
a
fundamentação declinada na respeitável sentença recorrida não é deficitária e a
decisão não padece de nulidade por violação ao disposto no artigo 489, §1o, do
Código de Processo Civil. Com efeito, a Magistrada a quo respaldou sua
convicção na documentação apresentada pelas partes e nas declarações
prestadas em Juízo, concluindo, de forma coerente com as premissas adotadas,
que ficou comprovada a perturbação do sossego alegada pelo autor e que esta
gerou para ele danos extrapatrimoniais. Eventual descontentamento dos réus
quanto ao que foi decidido não pode ser confundindo com a existência de vício de
fundamentação na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
4
O
interesse
processual
do
autor
está
devidamente
caracterizado na hipótese, uma vez que ele afirma que os réus produzem barulho
excessivo que prejudica o seu sossego, circunstância que gera para ele abalos
morais, com base no que requereu a condenação dos réus na obrigação de não
mais prejudicarem o seu sossego e o de sua família, e a indenizarem os danos
morais a que deram causa.
Como se vê, a ação ajuizada (obrigação de não fazer
cumulada com indenização por danos morais) é medida adequada e necessária
para que o autor obtenha a satisfação dos direitos que reputa violados, o que é
suficiente para a configuração do interesse processual. A existência ou não de
prova acerca da violação do direito é matéria pertinente ao mérito da causa.
Além disso, a petição inicial atende os requisitos do artigo 319
do Código de Processo Civil, e expõe de forma clara as circunstâncias de fato
que justificaram o ajuizamento da demanda, as quais são coerentes com as
pretensões formuladas, não se vislumbrando a alegada ausência de correlação
lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados. Repise-se que a
existência ou não de provas acerca dos fatos alegados diz respeito ao mérito da
causa.
Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
Narra a petição inicial que o autor é proprietário de imóvel
vizinho ao dos réus e, desde 2016, eles vêm prejudicando o sossego e o direito
ao descanso do autor e de sua família, pois, quase todos os finais de semana,
promovem festas em que há som alto, conversas em tom elevado e gritos, que se
iniciam por volta das 13h00 e se estendem pela madrugada. O autor alega que
em diversas ocasiões acionou a Guarda Municipal e a Polícia Militar, no entanto,
os réus intencionalmente agem de modo a perturbar o seu sossego e de outros
vizinhos. Com base em tais fatos, requereu a condenação dos réus na obrigação
de se absterem de emitir sons e ruídos superiores aos permitidos pela legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
5
em vigor, observando o horário legal de silêncio, sob pena de multa, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais.
Os pedidos foram julgados procedentes, e, em que pese o
inconformismo manifestado, a respeitável sentença recorrida não comporta
reparos.
Isso porque, diversamente do quanto aduzido pelos réus, ficou
devidamente comprovado que eles praticaram atos que importaram violação ao
sossego dos vizinhos e, especificamente, do autor.
A testemunha Elisabete Trevisan, que é proprietária de
chácara confinante à do autor (que, por sua vez, confina com a da testemunha e
a dos réus) foi enfática ao afirmar que desde 2012, praticamente em todos os
finais de semana, sofre com o barulho produzido pelos réus, referindo-se à
situação como “um inferno”, pois somente consegue dormir depois das 3h00 da
manhã, quando não resiste mais ao cansaço, e suas janelas chegam a
estremecer em consequência do alto volume do som. Referida testemunha
esclareceu que os imóveis das partes e o dela situam-se em um vale, razão pela
qual o som se propaga da residência dos réus em sentido à sua, mas não atinge
os imóveis que se situam defronte a eles, do outro lado da avenida (fls. 199 e
mídia digital).
Maria de Lourdes Trevisan, genitora da testemunha Elisabete,
por sua vez, declarou que o barulho produzido pelos réus não se restringe a
música alta, incluindo também jogos de truco, em que os participantes gritam e
dão murros na mesa às 4h30 da manhã, sendo que os ruídos costumam ser
maiores na parte da noite e perturbam a todos, pois, em decorrência deles, não
consegue dormir, assistir televisão ou mesmo receber visitas em casa (fls. 200 e
mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
6
Leonardo José Ramos disse que reside há aproximadamente
um quilômetro dos imóveis das partes, no entanto, já ouviu o barulho proveniente
da casa dos réus (música e “barulho de festa”), que ocorre com maior frequência
à noite, inclusive em ocasião em que esteve na residência do autor (fls. 201 e
mídia digital).
Já a testemunha Marcos Vinicius Zarantonello não é vizinho
das partes, e sim guarda civil, que foi chamado para atender ocorrências de
perturbação de sossego envolvendo o autor e os réus. Segundo afirmou, na
primeira vez em que compareceu à casa dos réus havia apenas som ambiente e
poucas pessoas no local, mas, em virtude da comunicação feita pela esposa do
autor, orientou os réus a que cumprissem as leis no tocante ao barulho, sendo
que, em seguida, houve um desentendimento entre as vizinhas (a esposa do
autor e a corré). Disse que retornou ao local em outra ocasião, na parte da noite
(possivelmente entre 23h00 e 23h30), mas não se recorda o que foi constatado
neste dia (fls. 202 e mídia digital).
Edgar José da Rosa, afirmou que reside um pouco adiante dos
imóveis das partes, do outro lado da avenida, e nunca ouviu barulho produzido
pelos réus (fls. 203 e mídia digital).
Por fim, Jose Donizetti Caetano declarou que morou três anos
na vizinhança, em imóvel situado em frente ao das partes, do outro lado da
avenida, de onde se mudou em agosto de 2019, e que, embora houvesse música
e parentes na casa dos réus, o barulho não o incomodava e não tinha ciência
acerca de reclamações de outros vizinhos (fls. 203 e mídia digital).
Além disso, as partes juntaram cópias de boletins de
ocorrência lavrados em consequência de denúncias efetuadas pelos autores
acerca da prática de atos de perturbação de sossego pelos réus (fls. 20/21,
22/23, 110/111) e, inclusive, de procedimento criminal instaurado pela mesma
razão (no 0001753-32.2017.8.26.0281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
7
É certo que as denúncias efetuadas pelos autores à Policia
Militar e à Guarda Civil Metropolitana caracterizam declarações unilaterais e que
o procedimento criminal foi arquivado por ausência de justa causa a ensejar a
propositura de ação de penal, de modo que, isoladamente, não seriam suficientes
a comprovar que os réus estariam perturbando o sossego do autor. Todavia, na
medida em que a prova oral confirma as alegações deduzidas na petição inicial, é
de se compreender que tais documentos servem sim a corroborar os fatos
narrados pelo autor.
A circunstância de tais documentos referirem-se a fatos
ocorridos no ano de 2017 não desqualifica a reclamação imputada aos réus pelo
autor, assim como o fato de as testemunhas Elisabete e Maria de Lourdes nunca
terem formalizado qualquer reclamação contra os réus não significa que elas não
se incomodavam com o barulho proveniente das festas promovidas por eles.
Ainda, o fato de que em duas ocasiões em que a Guarda Civil
compareceu ao imóvel dos réus não foi constatado som em volume excessivo
não conduz, inexoravelmente, à interpretação de que os réus não praticaram
abusos, inclusive porque é verossímil a afirmação do autor de que houve
diminuição do volume depois de eles terem efetuado a denúncia.
O mesmo se observa com relação às mídias juntadas pelos
autores. Embora as gravações tenham sido efetuadas de forma unilateral e, por si
só, não tivessem o condão de demonstrar que os réus estariam perturbando o
sossego do autor, quando analisadas em conjunto com os demais elementos de
prova carreados aos autos, corroboram as alegações feitas na petição inicial.
Além disso, as declarações prestadas pela testemunha
Elisabete são suficientes a comprovar que os imóveis das partes se situam em
um vale e que, por isso, o som proveniente da chácara dos réus se propaga na
direção dos imóveis dos vizinhos laterais, e atinge os vizinhos que residem do
outro lado da avenida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
8
Note-se que os réus não apresentaram qualquer prova que se
contraponha a tal conclusão.
Ademais, falta de comprovação de que o barulho produzido
pelos réus era superior aos limites admitidos pelo CONAMA e pela Norma
NBR-10.151 da ABNT não impede o reconhecimento de que as festas realizadas
em sua chácara semanalmente prejudicavam o sossego do autor, notadamente
em virtude das declarações prestadas pelas testemunhas Elisabete e Maria de
Lourdes (que, ressalta-se, não foram contraditadas em audiência) e justificam a
imposição da obrigação de que eles se abstenham de realizar no seu imóvel
atividades que causem poluição sonora.
Pelo que ficou decidido na respeitável sentença recorrida, a
observância à Norma NBR-10.151 da ABNT servirá de parâmetro para se apurar
eventual descumprimento da obrigação de não fazer pelos réus.
Nesse contexto, evidenciado que os réus provocaram
interferências prejudiciais ao sossego e à saúde da vizinhança, que extrapolaram
os limites ordinários de tolerância, nos termos do artigo 1.277 do Código Civil, era
mesmo de se reconhecer que a situação vivenciada pelo autor gerou para ele
danos morais.
Com efeito, das condutas dos réus não resultaram apenas
mero aborrecimento ou dissabor normal a que todos estão sujeitos na vida em
sociedade, mas verdadeiro abalo psíquico, passível de reparação.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte no julgamento
de casos análogos ao presente:
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou procedente
a ação de obrigação de não fazer c.c. preceito cominatório com pedidos
de tutela provisória de urgência antecipada e incidental e danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
9
Direito de vizinhança. Prova produzida nos autos que dá conta de
barulhos excessivos e corriqueiro originados no imóvel dos réus,
capaz de retirar a paz e o sossego de vizinhos, especificamente da
parte autora. Situação que extrapolou a via do mero aborrecimento.
Dano moral configurado, bem sopesado, dentro dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento
indevido. Prova pericial que não se presta à aferição de decibéis de
barulho passado, mas que, todavia, comporta observação para que seja
realizada em caso de efetiva aplicação de multa diária (astreintes) ou por
evento. Valor da multa diária (astreintes) bem fixada, a qual incidirá
apenas em caso de descumprimento da obrigação, observando-se valor
limite/teto. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015, observando-se os benefícios concedidos da justiça gratuita.
Sentença
mantida,
com
observações. (TJSP;
Apelação
Cível
1009078-89.2018.8.26.0189; Rel. Mario A. Silveira; 33a Câmara de
Direito Privado; j. 26/07/2019) (realces não originais)
Apelação. Ação de obrigação de não fazer e indenização por danos
morais. Direito de vizinhança - Sentença de parcial procedência - Apelo
do réu - Conjunto probatório comprova o aluguel de chácara em
loteamento residencial para festas e eventos, com barulho excessivo
durante todo o período de locação, inclusive no período noturno -
Interferência prejudicial ao sossego dos autores, configurando uso
anormal da propriedade, ultrapassando os limites ordinários de
tolerância - Inteligência do art. 1.277 do Código Civil - Dano moral
caracterizado - Indenização fixada em valor razoável e proporcional -
Precedentes jurisprudenciais, inclusive de outro imóvel com uso anormal
da propriedade no mesmo loteamento - Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000285-36.2015.8.26.0394;
Rel. Maria Cristina de Almeida Bacarim; 29a Câmara de Direito
Privado; j. 18/03/2019) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
10
Civil e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais julgada parcialmente procedente.
Pretensão à reforma integral ou parcial manifestada pelos réus. Prova
testemunhal que confere respaldo às alegações dos autores, no
sentido de que o barulho excessivo produzido pelos réus perturbava
o sossego da vizinhança, sendo despicienda a prova pericial, uma vez
que desnecessária a definição do nível de barulho em decibéis.
Limitação do barulho estabelecida de modo razoável, adotando
indicações de norma da ABNT. Danos morais caracterizados.
Situação vivenciada pelos autores que ultrapassa a esfera do mero
aborrecimento. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 6.000,00 para
cada autor que não afigura excessivo e que, logo, deve ser mantido.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000798-45.2012.8.26.0323; Rel. Mourão Neto; 27a Câmara de Direito
Privado; j. 28/08/2018) (realces não originais)
DIREITO DE VIZINHANÇA - Ação de indenização por danos morais c/c
obrigação de não fazer
Agravo retido interposto contra decisão
monocrática que concedeu prazo para que a autora especificasse as
provas que pretendia produzir, sob pena de preclusão - Ação de rito
inequivocamente ordinário, não havendo que se falar em ocorrência de
preclusão do direito da acionante de oferecer o rol de testemunhas - Na
qualidade de destinatário da prova, compete ao Julgador decidir sobre a
necessidade ou não da produção de outras provas
Agravo retido
improvido. DIREITO DE VIZINHANÇA - Ação de indenização por danos
morais c/c obrigação de não fazer - Uso nocivo da propriedade -
Comprovação - Barulho excessivo e perturbação causada nos
arredores da vizinhança, por ocasião dos eventos promovidos no
imóvel do demandado, que foram eficazmente demonstradas pelos
depoimentos
testemunhais,
corroborando
as
informações
constantes dos boletins de ocorrência juntados aos autos -
Responsabilidade do requerido demonstrada - Danos morais -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
11
Configuração - Redução do 'quantum' arbitrado que se faz necessária -
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Multa diária que
também comporta minoração - É de ser coibida a limitação excessiva
imposta ao direito de propriedade do réu, permitindo-se a emissão de
ruídos após às 22hs, mas desde que dentro dos limites estabelecidos
legalmente - Obrigação de fazer cessar a perturbação corretamente
decretada, eis que constatados os eventos lesivos ao sossego público,
devendo ser estendida a todos os dias da semana - Recurso da autora
provido e parcialmente provido o do réu, nos termos mencionados.
(TJSP; Apelação 0000379-65.2010.8.26.0300; Rel. Carlos Nunes; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 20/03/2018) (realces não originais).
E a razoabilidade na fixação do quantum para a indenização
do dano extrapatrimonial consiste na análise do nível econômico do ofendido e do
porte econômico do ofensor, sem que se deixe de observar as circunstâncias do
fato lesivo.
A indenização por dano moral deve ser estabelecida em
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere
sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como uma sanção imposta ao
ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, para que o
ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia,
que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao
causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem
causa, no que diz respeito ao ofendido.
Sopesando tais elementos e levando-se em conta as
circunstâncias do caso concreto (notadamente o fato de que as festas
promovidas pelos réus em sua chácara eram frequentes e o barulho prejudicial à
vizinha somente melhorou após o ajuizamento desta ação, conforme afirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
12
pela testemunha Elisabete), conclui-se que o valor arbitrado pela Magistrada a
quo não comporta redução, por ser a quantia de R$5.000,00 razoável e suficiente
para repreender os réus, ao mesmo tempo em que compensa o autor pelo
sofrimento experimentado, sem, contudo, gerar para ele enriquecimento sem
causa.
O valor indenizatório arbitrado, ademais, é compatível com os
precedentes desta Corte (dentre os quais aqueles acima mencionados) e,
inclusive, desta Colenda Câmara. A propósito, confira-se:
DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E/OU NÃO FAZER
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Perturbação gerada pelos
réus em virtude de eventos realizados no imóvel. Barulho excessivo.
Situação que extrapola os limites da tolerância. Danos morais
configurados.
Indenização
reduzida
para
R$5.000,00,
em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP; Apelação
Cível
1001190-75.2017.8.26.0457; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 21/06/2018) (realces não originais)
Por fim, conforme orientação jurisprudencial adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça, a responsabilização da parte por litigância de má-fé
exige prova do dolo (EDcl no Ag 691.061/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 06.11.2012; AgRg no AgRg no Ag 1.238.201/SP, 3a Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, j. 20.03.2012), e, no caso em exame, não se evidenciou a
prática de conduta temerária por parte do autor, mas o mero exercício do direito
de ação, sendo que, como visto, eram legítimas as pretensões deduzidas.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do valor da
condenação, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000968-82.2019.8.26.0281 -Voto no 26112
13
recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator